Tribunal: TJSP
Processo: 2145481-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – APOSENTADORIA – REAJUSTE – TETO REMUNERATÓRIO – PROCURADOR AUTÁRQUICO – Agravante que busca declarar seu direito ao recebimento de proventos equivalentes ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido na ADI n. 3.854, por se tratar de Procurador autárquico aposentado – Art. 37, XI, da CF, que havia limitado o teto remuneratório dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APOSENTADORIA – REAJUSTE – TETO REMUNERATÓRIO – PROCURADOR AUTÁRQUICO – Agravante que busca declarar seu direito ao recebimento de proventos equivalentes ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido na ADI n. 3.854, por se tratar de Procurador autárquico aposentado – Art. 37, XI, da CF, que havia limitado o teto remuneratório dos agentes públicos a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF – Julgamento da ADI n. 3854/DF, em que o Supremo conferiu interpretação conforme ao art. 37, XI, da CF, decidindo que a magistratura estadual deve se submeter ao teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do STF – Parecer n. 33/2022 da PGE se posicionando sobre a extensão do direito aos Procuradores Estaduais – Julgamento do ARE n. 1.144.442, pelo Min. André Mendonça, que estendeu o entendimento na ADI n. 3.854/DF aos Procuradores do Estado de São Paulo – Entendimento sedimentado no STF equiparando os Procuradores Autárquicos aos "Procuradores" abrangidos pelo art. 37, XI, da CF, por estarem também inseridos no conceito de Advocacia Pública, conforme entendimento no RE n. 558.258, que foi reiterado pelo STF quando do julgamento do RE 663.696/MG, Tema de Repercussão Geral n. 510 – Inteligência do art. 311 do CPC – Pretensão do agravante amparada pela tutela de evidência, que deve ser concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que há entendimento firmado pelo STF que pode ser aplicado para reconhecer o direito do autor a receber o equivalente ao subsídio mensal dos Ministros do STF – Entendimento deste E. Tribunal – Decisão reformada – Recurso provido.